Tribunal: TJMT
Processo: 1002798-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002798-31.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Regime inicial, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 036.669.501-08 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- EXECUÇÃO PENAL -
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO -
REVOGAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME - NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO, PACIENTE FREQUENTANDO CURSO PROFISSIONALIZANTE E TRABALHANDO - PEDIDO DE MANUTENÇÃO NO REGIME SEMIABERTO -
CÁLCULO DE PENA ELABORADO EM CUMPRIMENTO DE ATO DO STJ -

NULIDADE NÃO IDENTIFICADA - AUSÊNCIA DE REGISTRO DE FALTA GRAVE DURANTE - OCUPAÇÃO LÍCITA - PACIENTE MATRICULADO EM CURSO PROFISSIONALIZANTE - EFETIVIDADE DA FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA - AJUSTAMENTO DO REEDUCANDO A SOCIEDADE - PROPÓSITOS DA LEP - JULGADO DO TJMT - REINSERÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL - NÃO RAZOABILIDADE - OBJETIVOS DA POLÍTICA CRIMINAL - ORIENTAÇÃO DO STJ -
COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO - BOA-FÉ EXPRESSADA - OBEDIÊNCIA À LEI PENAL E RESPEITO AO SISTEMA DE JUSTIÇA -
FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA EXECUÇÃO PENAL -
ORDEM CONCEDIDA PARA
RESTABELECER O REGIME SEMIABERTO.

O trabalho deve ser prestigiado por se tratar de meio eficaz para o ajustamento do reeducando a sociedade, atendendo aos propósitos da LEP (TJMT, AgExPe NU 1026697-63.2020.8.11.0000).

Sopesada a data para o cumprimento do requisito objetivo, não se mostra razoável reinserir o paciente no sistema prisional após ter alcançado a ressocialização por meio do trabalho e estudo, considerados objetivos da política criminal (STJ, HC 34840/RJ).

O
comparecimento mensal para informar e justificar suas atividades, expressa sua boa-fé, obediência à lei penal e respeito ao sistema de Justiça.

A análise de cada situação fática/jurídica deve observar
“
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal”
(
TJMT,
AgExPe NU 0003894-78.2008.8.11.0015).

A
“pena não pode ser interpretada como vingança estatal, mas sim, como ato de socializar, a fim de se proporcionar e garantir o respeito e o retorno do indivíduo infrator ao convívio social e, simultaneamente, a segurança da coletividade em consonância com os preceitos constitucionais”
(TJMT, HC NU 0050315-30.2015.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1002798-31.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. HERBERT COSTA THOMANN

PACIENTE(S):

FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 2000041-52.2022.8.11.0042), que revogou a progressão de regime fechado ao semiaberto e determinou a expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena unificada de 7 (sete) anos de reclusão por
tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido, em concurso material – art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 e art. 12 da Lei no 10.826/2003 c/c art. 69 do CP –
(
www.seeu.pje.jus.br
).

O impetrante sustenta: 1) nulidade da decisão impugnada por ter sido proferida
“sem abrir prazo para as partes se manifestarem, sem abrir o contraditório e sem conceder a ampla defesa, sem permitir que o paciente se apresente espontaneamente no sistema carcerário”
; 2)
“após a progressão de regime, o paciente iniciou um curso profissionalizante, está trabalhando, se ressocializou, e não cometeu nenhum outro crime tampouco cometera falta grave”
, de modo que inexiste
“resultado prático e efetivo com a nova prisão do apenado no regime fechado”
; 3)
“a prisão preventiva do paciente, mantida na sentença condenatória, foi lastreada no abalo da ordem pública e, na presente data, não mais subsistem os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva”.

Requer a concessão da ordem para que o paciente seja mantido no regime semiaberto (ID 151965196), com documentos (IDs 151965198/151969173).

O pedido liminar foi deferido para suspender os efeitos da decisão impugnada (fls. 534/537-ID 158513155).

O Juízo singular prestou informações (fls. 544/546-ID 158083662).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Execução penal - Busca-se a suspensão dos efeitos da decisão que determinou o retorno do paciente ao regime fechado, com a consequente expedição de contramandado de prisão - Liminar deferida - Na hipótese dos autos, não se verifica qualquer nulidade da decisão prolatada pela autoridade coatora, a qual apenas cumpriu determinação da Corte Cidadã exarada no Habeas Corpus, impetrado pelo subscritor do presente mandamus. Nesse contexto, tendo em vista que o paciente/reeducando virá a preencher o requisito objetivo necessário para progressão regimental somente em 18 de novembro de 2023, imperioso, pois, concluir que não há qualquer constrangimento ilegal a ser curado pelo presente remédio constitucional. Outrossim, a concessão de progressão regimental a apenado que não atingiu o requisito objetivo, conferirá inadmissível tratamento desigual em comparação a reeducados que cumprem pena no regime fechado por não terem atingido o requisito objetivo temporal previsto na LEP - Pela denegação da ordem constitucional, revogando-se a liminar outrora deferida e, por conseguinte, seja determinado a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - fls. 549/555-ID 160510680)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente impetração foi manejada como sucedâneo recursal contra decisão proferida no dia 10.2.2023, não impugnada por agravo à execução (SEEU 2000041-52.2022.8.11.0042).

O c. STF firmou entendimento de que, em situações excepcionais, afigura-se cabível a impetração de
habeas corpus
em face de decisões definitivas, por ser
“a impugnatória mais célere e benéfica ao condenado”
(RHC no 146327/RS - Relator: Min. Gilmar Mendes - 16.3.2018).

No caso, o iminente risco de prisão recomenda o conhecimento desta impetração, por inexistir tempo hábil para processamento de eventual recurso.

Logo, admite-se o processamento excepcional desta impetração.

Dito isso, vejamos a situação prisional do paciente:

Em 9.5.2022, o i. Min. Sebastião Reis Júnior, no julgamento do HC no 739859/MT, deferiu
“o pedido liminar para determinar a alteração provisória dos cálculos de pena do paciente, até o julgamento do mérito do presente writ, devendo ser consideradas as frações de crime comum para condenação pelo delito de tráfico de drogas, na Execução n. 2000041-52.2022.8.11.0042, da 2a Vara Criminal (SEEU) da comarca de Cuiabá/MT”

Em 20.6.2022, o Juízo da Execução Penal progrediu o paciente para o regime semiaberto nestes termos:

“A progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social), consoante o art. 112 da LEP, (com redação dada pela Lei no 10.792, de 2003, antes da atual, conferida pela Lei no 13.964/2019, que passará a valer para as novas hipóteses ocorridas a partir de 23/01/2020) verbis:.[...]

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 24/06/2022, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, o estudo psicossocial e o atestado de comportamento carcerário possuem caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade.”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito
)

Em 1o.12.2022, o i. Min. Sebastião Reis Júnior denegou a ordem e cassou a decisão liminar, consoante a seguinte EMENTA:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA DO DELITO. EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO. ACÓRDÃO ATACADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Ordem denegada. Liminar cassada.”

Em 10.2.2023, o Juízo da Execução Penal proferiu a seguinte a decisão:

“De início, após a juntada do acórdão de mov. 124.2, foi realizada a simulação do cálculo de pena, foi constatado que o recuperando atingiria o requisito objetivo atinente à progressão de regime em 18/11/2023.

Logo, se mostra necessário o reestabelecimento do status anterior, de modo que, REVOGO o benefício concedido à mov. 68 e, de consequência, DETERMINO a expedição de mandado de prisão.”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito
)

Pois bem.

O cálculo de pena do paciente foi elaborado em cumprimento de ato emanado do c. STJ, por meio do qual fora revogada a decisão liminar que determinou a incidência de
“frações de crime comum para a condenação pelo delito de tráfico de drogas”
.

Note-se que o Juízo da Execução Penal limitou-se a cumprir a determinação do c. STJ, revogando a decisão na qual fora determinada a progressão para o regime semiaberto, de modo que não se identifica qualquer nulidade.

Em seu turno, verifica-se que o paciente não registrou falta grave no período que permaneceu no regime semiaberto [nove meses], comprovou exercer ocupação lícita como “motorista”, na empresa Karolliny Transportes Ltda., desde 1o.7.2022 (fls. 503/509 - ID 158009669), e está matriculado em curso de “desenvolvimento de hortas”, oferecido pelo SENAC-CUIABÁ, a demonstrar a efetividade da função ressocializadora da pena.

O trabalho deve ser prestigiado por se tratar de meio eficaz para o ajustamento do reeducando a sociedade, atendendo aos propósitos da LEP (TJMT, AgExPe NU 1026697-63.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 4.3.2021).

Além disso, a data para o cumprimento do requisito objetivo - 18.11.2023 - afigura-se inferior a 8 (oito) meses, não sendo razoável reinserir o paciente no sistema prisional após ter alcançado a ressocialização por meio do trabalho e estudo, considerados objetivos da política criminal (STJ, HC 34840/RJ - Relator: Min. Paulo Medina - 16.11.2004).

Não bastasse, o paciente está
comparecendo, mensalmente, na Fundação Nova Chance - FUNAC - para informar e justificar suas atividades [em 6.3.2023], de modo a expressar sua boa-fé, obediência à lei penal e respeito ao sistema de Justiça.

A análise de cada situação fática/jurídica deve observar
“
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal”
(
TJMT,
AgExPe NU 0003894-78.2008.8.11.0015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 1o.7.2020).

Com efeito, a
“pena não pode ser interpretada como vingança estatal, mas sim, como ato de socializar, a fim de se proporcionar e garantir o respeito e o retorno do indivíduo infrator ao convívio social e, simultaneamente, a segurança da coletividade em consonância com os preceitos constitucionais”
(TJMT, HC NU 0050315-30.2015.8.11.0000 -Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Primeira Câmara Criminal - 2.6.2015; HC NU 1001688-65.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 26.4.2021).

Nesse quadro, afigura-se pertinente manter o paciente no regime semiaberto.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para
restabelecer o regime semiaberto mediante condições a serem adequadas pelo Juízo da Execução, em audiência admonitória.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução para cumprimento deste v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023